Tribunal: STF
Processo: MS 38609
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR: MEDIDA PROVISÓRIA. LEI EM TESE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. INDICAÇÃO DE ATOS CONCRETOS: AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Agroquímica Brasinha Ltda. – em recuperação judicial - em face de ato praticado pelo Presidente da República consistente na edição da Medida Provisória nº 1.118, de 2022.



     



    2. A impetrante sustenta ser pessoa jurídica de direito privado que possui como objeto social o transporte rodoviário de cargas, entre outras atividades.



    3. Narra que o Presidente da República editou, em 17/05/2022, a Medida Provisória nº 1.118, de 2022, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 192, de 2022.



    4. Sustenta que, com essa alteração, foi mantida a possibilidade de tomada de créditos de PIS e Cofins apenas aos produtores e revendedores, excluindo-se o benefício para o setor dos operadores logísticos, em que ela, a impetrante, opera.



    5. Defende a existência de três vícios de inconstitucionalidade na edição da citada medida provisória: (i) ausência dos pressupostos da urgência e relevância; (ii) impossibilidade de utilização da medida provisória para tratar de matérias reservadas à lei complementar; e (iii) desrespeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República.



    6. Pede medida liminar para “suspender os efeitos da medida provisória até ulterior decisão colegiada, garantindo à Impetrante o direito de manutenção dos créditos de PIS e COFINS nas aquisições dos combustíveis tratados pela LC nº 192/2022”.



    7. Ao final, requer “seja confirmada a medida liminar requerida e concedida em definitivo a segurança requerida para reconhecer a existência de vício formal na MP nº 1.118/22, determinando a suspensão de seus efeitos, além de garantir à Impetrante o direito de restituir, via compensação, os créditos de PIS e COFINS vinculados à aquisição dos combustíveis tratados na LC nº 192/2022”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. A impetração não merece seguimento.



    9. Vejo que o presente mandado de segurança é dirigido, diretamente, contra a Medida Provisória nº 1.118, de 2022. Inclusive, o pedido liminar é no sentido da suspensão dos efeitos da norma. 



    10. Tal medida provisória, editada pelo Presidente da República, promoveu alterações na Lei Complementar nº 192, de 2022, trazendo, portanto, ao ordenamento jurídico, novas disposições normativas gerais, abstratas e impessoais.



    11. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não pode ser utilizado para se questionar ato normativo dotado de generalidade, abstração e impessoalidade. A esse respeito, destaco o enunciado nº 266 da Súmula do STF, que dispõe: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    12. Tenho que, no presente caso, é evidente o intuito de utilizar o mandado de segurança com o objetivo de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, finalidade para a qual não se presta o writ.



    13. Isso porque a impetrante não indicou, na inicial, nenhum ato concreto que pudesse configurar ilegalidade ou abusividade de poder da autoridade pública impetrada (inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República). Em vez disso, indicou ser, o ato coator, o ato de edição da Medida Provisória nº 1.118, de 2022, em si, levado a cabo pelo Presidente da República.



    14. Permitir seguimento ao presente writ resultaria, portanto, em transformar esta ação constitucional de mandado de segurança em típica ação direta de inconstitucionalidade, com violação da legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    15. Destaco precedentes deste Supremo Tribunal Federal que ilustram a posição da Corte sobre o tema:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 34.432-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/03/2017, p. 23/03/2017; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MP 304/2006. INSTITUIÇÃO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO. PRAZO PARA OPÇÃO PELO NOVO PLANO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AOS SERVIDORES. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL EM TESE. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. ÓBICE DA SÚMULA 266/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 26.073-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014, p. 04/06/2014; grifos nossos).



    “EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança preventivo. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Medida Provisória nº 213/2004 é ato normativo com aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma geral, impessoal, abstrata e revestida de eficácia subordinante. Precedente: MS 25.473/DF, Relator Cezar Peluso, DJ 29.6.2007. 3. Não cabimento do mandado de segurança nos termos da Súmula 266/STF. 4. Recurso ordinário improvido.”



    (RMS nº 25.475, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/09/2007, p. 19/10/2007; grifos nossos).



    16. No mesmo sentido, em caso análogo, igualmente relacionado à MP nº 1.118/2022: MS nº 38.605/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/06/2022, p. 23/06/2022:



    “ (...) No presente caso, observa-se que a MP nº 1.118/22, editada pelo Presidente da República, veicula – no que diz respeito às alterações promovidas na LC nº 192/22 – normas gerais, abstratas e impessoais, possuindo nítido perfil normativo. Aplica-se, aqui, a orientação firmada no julgamento, cuja ementa está acima transcrita, do MS nº 25.265/DF-ED. À luz das considerações acima, é inviável o presente mandado de segurança em face de tal autoridade.” 



    17. Registro, por fim, que a constitucionalidade da MP nº 1.118, de 2022, é objeto de questionamento na ADI nº 7.181/DF, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, tendo havido recente apreciação pelo Pleno, na Sessão Virtual de 10/06/2022 a 20/06/2022, cuja respectiva decisão de julgamento assim registrou:



     “O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão que deferiu, em parte, a medida cautelar para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, esclarecendo que tem ela eficácia retroativa, conforme a parte final do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.868/99, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 10.6.2022 a 20.6.2022.” 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator